Tribunal: TJES
Processo: 5000803-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000803-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000803-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a reforma da decisão (evento 456216) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacá, que, nos autos da “ação civil pública” contra si ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

deferiu a tutela de urgência, para determinar ao recorrente que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, conforme receituário médico, fraldas geriátricas, de modo contínuo, à recuperação da Srª.
MARIA JOSÉ VITORIANA,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (evento 456212), o agravante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda proposta perante a instância primeva e, subsidiariamente, alega que a obrigação de fornecimento das fraldas geriátricas deve ser direcionada, primeiramente, ao ente municipal.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida.
No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 459414.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (evento 596683).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 1º de julho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Diante das considerações expostas pelo eminente Desembargador Relator, no sentido que a agravada comprovou a necessidade do recebimento das fraldas geriátricas em virtude da sua patologia mental e por não possuir recursos financeiros para custear esta despesa, imprescindível se faz preservar a decisão agravada, visto que o Estado do Espírito Santo possui legitimidade solidária junto ao ente municipal para fornecer os insumos necessários à manutenção da saúde e da dignidade da recorrida, motivo pelo qual acompanho o entendimento do culto Relator e, por isso, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000803-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando a reforma da decisão (evento 456216) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacá, que, nos autos da “ação civil pública” contra si ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

deferiu a tutela de urgência, para determinar ao recorrente que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, conforme receituário médico, fraldas geriátricas, de modo contínuo, à recuperação da Srª.
MARIA JOSÉ VITORIANA,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (evento 456212), o agravante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda proposta perante a instância primeva e, subsidiariamente, alega que a obrigação de fornecimento das fraldas geriátricas deve ser direcionada, primeiramente, ao ente municipal.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida.
No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 459414.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (evento 596683).

Pois bem. De início, calha acentuar que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ultrapassada essa premissa, importa deixar claro que, na origem, o agravado ajuizou “ação civil pública” em prol da Srª.
MARIA JOSÉ VITORIANA
aduzindo possuir a beneficiária, atualmente, 66 (sessenta e seis) anos de idade e apresentar acentuados atrasos de seu desenvolvimento mental (CID 10- F.71), não mostrando autonomia em seus cuidados pessoais.

Diante do diagnóstico e de suas condições clínicas, fora-lhe prescrito o uso contínuo de fraldas geriátricas, tamanho G, na quantidade de 90 (noventa) unidades mensais, considerando a utilização de 03 (três) unidades diárias.

Aduz, ainda, a inicial, que a beneficiária teve êxito parcial quanto aos referidos insumos junto à Secretaria Municipal de Saúde de Apiacá, já que lhe está sendo disponibilizado 40 (quarenta) fraldas por mês (5 pacotes).

Assim, considerando sua incapacidade financeira para arcar com o custeio do restante de tais insumos (50 unidades por mês), necessitou buscar a tutela jurisdicional, sendo o pedido antecipatório deferido pelo MM. Juiz
a quo
, nos termos como já mencionado.

Foi justamente em face desse pronunciamento que foi interposto o presente recurso.

Firmada tal baliza, após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

A Carta Política, em seu art. 196, preconiza que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífica no sentido de que, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos, quaisquer dos entes federativos possuem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a responsabilidade solidária a eles atribuída pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde
” (AgInt no AREsp 1098653/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

Assim, não prospera a alegação do agravante quanto a sua ilegitimidade passiva ou que a determinação constante na decisão agravada deveria ser direcionada tão somente à municipalidade, justamente em virtude de serem, os entes públicos, solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde da beneficiária.

Nesta mesma senda assentou o Pretório Excelso, ao julgar o RE n. 855.178/RN, em sede de repercussão geral, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Neste ínterim, como dito antes, a tese recursal acerca da exclusiva competência do município não merece prosperar.

Ressalto, ainda, que, na hipótese vertente, p
ela análise dos documentos juntados à inicial, e principalmente do receituário acostado no evento 456215, restou satisfatoriamente comprovado que a parte favorecida, idosa, é portadora dos males descritos na inicial, com limitações para fazer suas necessidades básicas.

Conforme observado, diante das peculiaridades deste caso concreto, o fornecimento das fraldas descartáveis não revela mero capricho higiênico, mas sim a garantia da dignidade da pessoa humana, uma vez que se trata do direito à saúde da paciente, pois mesmo que o referido material não seja classificado como medicamento, seu uso é essencial para a manutenção de condições mínimas de bem-estar e auxiliar a suportar as dificuldades geradas pelo seu próprio estado de saúde.

A fim de corroborar a preservação do pronunciamento vergastado, trago à baila recentes julgados de diversos Tribunais pátrios, inclusive deste e. Sodalício, que analisaram situação fática análoga:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE.
FORNECIMENTO DE FRALDAS. DIREITO À SAÚDE. NÃO PROVIMENTO DO REEXAME. APELO PREJUDICADO. (...) 5. Avançando no exame do caderno processual, faço algumas breves considerações acerca do
fornecimento do medicamento e o direito à
saúde. Pois bem. A Carta da República dispõe que a
saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ora, da leitura direta do texto constitucional citado, depreende-se que a
saúde da população é dever do Estado e garantia do cidadão. Assim, tomando-se com vetor e fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, revela-se impossível a negativa ou qualquer ato que atente contra a
saúde do cidadão. 6.
Ademais, o Sistema de
Saúde pressupõe uma assistência integral, no plano singular ou coletivo, na conformidade das necessidades de cada paciente, independente da espécie e nível de enfermidade, razão pela qual, comprovada a necessidade do medicamento para a garantia da vida do paciente, entendendo-se VIDA em seu mais amplo conceito, deverá ele ser fornecido.

7. A utilização da
fralda apontada na prescrição médica, além de notória, foi indicada através de laudo médico, não tendo condições de custeá-lo a autora, cabe ao Município o
fornecimento.
(...) 9. Reexame Necessário improvido. Apelo prejudicado. (TJPE; APL 0000618-21.2016.8.17.1590; Rel. Des. Alfredo Sergio Magalhães Jambo; Julg. 08/05/2018; DJEPE 17/05/2018)

________________________

REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA DEMONSTRADAS. 1. -
A determinação do fornecimento pelo Município de fraldas geriátricas a quem delas demonstre necessitar, em decorrência de enfermidade e de hipossuficiência financeira, é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. - A fórmula da reserva do possível não pode ser validamente invocada para legitimar injusto inadimplemento de dever estatal de assegurar ao cidadão o mínimo existencial, do qual fazem parte os consectários à manutenção da saúde e da vida, incluindo-se a assistência médica e farmacológica pelo Estado.
3. - Sentença mantida.” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 61140004542, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016)

Em trato contínuo, deve ser afastado o argumento trazido pelo recorrente no sentido de que o fornecimento de fraldas não se enquadra no campo de atuação do SUS, uma vez que em dissonância com o posicionamento deste Sodalício e da Suprema Corte, que ratificam, o direito à adequada prestação à saúde.

Sobre o tema, cito precedente desta Egrégia Terceira Câmara Cível, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FISIOTERAPIA E FRALDA. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. NECESSIDAIDE DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO FÁRMACO DISPONIBILIZADO PELO SUS. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO PELA PARTE AUTORA.
FRALDA DESCARTÁVEL COMO BEM INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA REQUERENTE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA. 1) O art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal dispõe que o Sistema Único de Saúde será firmado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes. De igual modo, a Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde, como consequência lógica da responsabilidade solidária dos entes da federação. 2) O tratamento e a realização de procedimentos médicos, portanto, constitui dever do Estado, mesmo porque a obrigação do poder estatal neste campo vem taxativamente discriminada pela norma supra, de sorte que eventual descumprimento comissivo ou omissivo rende ensejo à atuação deste Poder Judiciário no intuito de materializar os valores precatados pelo ordenamento jurídico, pois o direito à vida e à saúde realmente são desdobramentos inexoráveis do princípio da dignidade humana, compromisso fundamental do Estado brasileiro (CF, art. 1º III), que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas. 3) No caso vertente, a autora, relativamente incapaz, é portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, polineuropatia, transtorno depressivo e síndrome de Guillain-Barré, encontrando-se, atualmente, em tetraparesia, de modo que diferentes médicos especialistas, nos laudos de fls. 18/25, indicaram a necessidade de diversos medicamentos, além do uso contínuo de fraldas geriátricas, à razão de 10 (dez) por dia, bem como a realização de sessões domiciliares de fisioterapia. [...]
7) Conquanto as fraldas descartáveis, a priori, não se enquadrem no campo de atuação do SUS, por não serem entendida, isoladamente, como medicamento ou produto de saúde previsto no art. 6º da Lei nº 8.080/90, este e. Tribunal de Justiça vem reconhecendo o direito do paciente ao acesso gratuito a fraldas descartáveis quando comprovada a indispensabilidade do item para a saúde do indivíduo.
[...] 9) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária, na parte não prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160091725, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019)

Assim, a meu sentir, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir a liminar ora recorrida, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede, contudo, que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável,
de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000803-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE FRALDAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – COMPROVAÇÃO MÉDICA DA NECESSIDADE DO INSUMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2. A Carta Política, em seu art. 196, preconiza que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífica no sentido de que, nas ações que versem sobre fornecimento de medicamentos, quaisquer dos entes federativos possuem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a responsabilidade solidária a eles atribuída pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde
” (AgInt no AREsp 1098653/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).

4. Assim,
diante das peculiaridades do caso concreto, o fornecimento das fraldas descartáveis não revela mero capricho higiênico, mas sim a garantia da dignidade da pessoa humana, uma vez que se trata do direito à saúde da paciente, pois mesmo que o referido material não seja classificado como medicamento, seu uso é essencial para a manutenção de condições mínimas de bem-estar e auxiliar a suportar as dificuldades geradas pelo seu próprio estado de saúde.

5. Da mesma forma,
deve ser afastado o argumento trazido pelo recorrente no sentido de que o fornecimento de fraldas não se enquadra no campo de atuação do SUS, uma vez que em dissonância com o posicionamento deste Sodalício e da Suprema Corte, que ratificam, o direito à adequada prestação à saúde.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.